Tribunal: TJMT
Processo: 1039377-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039377-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JANAINA MARAN 83271147272 - CNPJ: 34.152.195/0001-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JANAINA MARAN - CPF: 832.711.472-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal e de comprovação da hipossuficiência financeira, apesar da expressa intimação para tanto.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do pedido de gratuidade da justiça, é cabível a decretação da deserção antes do indeferimento formal do benefício, quando ausente comprovação documental da hipossuficiência, mesmo após intimação.

III. Razões de decidir
:

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida fundada, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3º, do CPC.

4. A agravante foi intimada a comprovar sua condição financeira, a recolher o preparo ou a requerer o parcelamento, mas manteve-se inerte, caracterizando descumprimento processual e justificando a deserção.

5. A simples declaração de pobreza tem presunção relativa e não se sobrepõe ao poder-dever do juízo de aferir a veracidade da alegação, especialmente quando ausente qualquer documento que a corrobore.

6. A alegação de matéria de ordem pública não elide o descumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

7. Verificou-se padrão reiterado de atuação pela patrona da parte agravante, com a interposição de múltiplas ações sem a devida instrução probatória, recomendando o encaminhamento de ofício à OAB/MT para apuração de eventual prática de advocacia predatória.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar documentos que a comprovem. 2. A ausência de manifestação útil após intimação específica justifica a decretação da deserção do recurso por inércia processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno apresentado por
JANAINA MARAN
contra decisão monocrática de Id. 330407877, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em razão de ter reconhecido a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Alega a agravante que a decisão monocrática incorreu em
error
in procedendo por ter decretado a deserção sem a observância do devido procedimento legal previsto nos artigos 99, §§ 2º e 3º, e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Sustenta que o pedido de concessão da gratuidade da justiça foi tempestivamente formulado diante da reconhecida hipossuficiência da recorrente, agravada por quadro clínico severo de doença oncológica, sendo que os valores constritos, no montante de R$ 3.401,38, seriam essenciais para sua sobrevivência e tratamento médico.

Argumenta que a decisão oportunizou a comprovação da hipossuficiência, o recolhimento das custas ou o pedido de parcelamento, concedendo, para tanto, o prazo de cinco dias úteis. Aduz que, mesmo não tendo apresentado comprovante de pagamento ou parcelamento, o pedido de gratuidade restava pendente de análise e, por consequência, não poderia ter sido decretada a deserção sem prévio indeferimento formal do benefício e nova intimação para o recolhimento em dobro, nos termos da legislação processual vigente.

Defende, ademais, que a temática de fundo do recurso inadmitido trata da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e da tutela da dignidade da pessoa humana, matéria de ordem pública que deveria ser conhecida de ofício. Requer, portanto, o provimento do presente Agravo Interno para cassar a decisão monocrática de deserção, com o consequente regular prosseguimento do Agravo de Instrumento, inclusive para apreciação do pedido de efeito suspensivo ativo e, ao final, provimento do mérito do recurso originário.

Em contrarrazões (Id. 339844888), a agravada defende a manutenção da decisão monocrática por ausência de vício. Argumenta que a parte recorrente foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, ou ainda requerer o parcelamento, conforme decisão. Sustenta que nenhuma das alternativas foi cumprida pela agravante, o que levou à certificação de inércia e posterior prolação da decisão de deserção, de maneira técnica e legalmente adequada.

Aduz que não houve cerceamento de defesa, ao ser oportunizado à parte cumprir as exigências processuais necessárias, e que a ausência de qualquer manifestação útil não pode ser imputada ao Judiciário como falha procedimental.
Assevera que
a alegação de necessidade de nova intimação para recolhimento em dobro, sustentando que a decisão já advertia expressamente quanto à possibilidade de deserção e que eventual matéria de mérito é insuscetível de análise enquanto não superados os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão impugnada em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SAB
OIA
RIBEIRO
.

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
cuida
-se de

agravo interno apresentado por
JANAINA MARAN
, contra decisão monocrática de Id. 330407877, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em razão de ter reconhecido a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo recursal.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora a agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência e os supostos documentos apresentados seriam suficientes para a concessão do benefício, na realidade não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que a agravante foi devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de
Id
.
327424350
.

Contudo
,
permaneceu
silente e não apresentou documentação ca
paz
de comprovar
sua
alegada

hipossuficiência
,
o que resultou no não conhecimento do recurso
, diante da ausência
de
comprovação
.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia,o
benefício
da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...)”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se,
à luz
do dispositivos legais
a agravante
faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme. 4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações. 5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência financeira, salvo prova documental em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024. (N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais. 4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

No caso em tela,
f
oi
oportunizada
à
parte a comprovar sua alegada hipossuficiência
, o que não foi feito, configurando inércia processual da agravante.

Portanto, não há qualquer vício na decisão
que não conheceu do recurso
, sendo incabível tentar rediscutir matéria já corretamente apreciada

Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência, e não tendo se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que n
ão
conheceu
do
recurso é medida que se impõe.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o n. 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição. Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo modus operandi em todas as ações: i
nicialmente
,

formu
la
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
sem a devida comprovação
e,
após o despacho determinando a juntada de
documentação hábil,
solicita dilação de prazo,
diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação. Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Determino o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o nº 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026